Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-40.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica estabelecida

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada, por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa indicada pela apelante como sendo a praticada pelo mercado à época da contratação – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) - Sentença de improcedência modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000544-40.2017.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante MARIA
APARECIDA ZANZARINE BASSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-40.2017.8.26.0142 - Colina
2
VOTO No: 30512
APEL.No: 1000544-40.2017.8.26.0142
COMARCA: COLINA
APTE. : MARIA APARECIDA ZANZARINE BASSO (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário Operação
de financiamento para aquisição de veículo Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato
firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao
caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o
tema - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão
Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de
modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a
harmonia do ajuste firmado entre as partes Inteligência dos
artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC Juros remuneratórios -
Inexistência de abusividade na taxa ajustada, por não haver
expressiva disparidade entre ela e a taxa indicada pela apelante
como sendo a praticada pelo mercado à época da contratação
Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato

Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento
este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.578.553-SP) Hipótese em que o registro de contrato foi
comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro
lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela
qual esta última não pode ser exigida Seguro prestamista
Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em
regime de recurso repetitivo) - Sentença de improcedência
modificada Recurso parcialmente provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
131/140,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente a ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo, consubstanciado em cédula de
crédito bancário.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que devem ser aplicados à hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-40.2017.8.26.0142 - Colina
3
autos os dispositivos do CDC; que o contrato celebrado
entre as partes é de adesão e dotado de cláusulas abusivas;
que os juros remuneratórios exigidos pelo banco (2,23% ao
mês) são abusivos, porquanto superiores à taxa média de
mercado (1,72% ao mês); que a exigência das tarifas de
avalição do bem, registro de contrato e do seguro
prestamista é ilegal.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta a nulidade
da contratação, não havendo vedação legal à sua utilização,
nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Basta o
exame do que normalmente acontece para se verificar que é
cada vez mais usual a contratação sob a forma de adesão,
notadamente em negócios jurídicos que se submetem às normas
fixadas pelo Estado.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-40.2017.8.26.0142 - Colina
4
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Superadas estas questões, no que concerne aos
juros remuneratórios, não há se falar em sua modificação.
Isso porque a atual jurisprudência se orienta no
sentido de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não encontram limitação no
ordenamento jurídico, também a partir da consideração de
que o tema deve se submeter, em princípio, às regras da
livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional
e o Banco Central, agentes reguladores da específica
atividade em exame, chancelam as taxas cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida
desde
que
se
demonstre
significativa
discrepância entre a taxa contratada em relação à taxa
média de mercado na época da contratação.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-40.2017.8.26.0142 - Colina
5
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não houve expressiva
disparidade da taxa de juros praticada no contrato (2,23%
ao mês) em relação àquela indicada pela apelante como sendo
a média de mercado para operação de crédito da mesma
espécie na ocasião (1,72% ao mês fls. 35), de modo que
ela deve permanecer tal como contratada.
Consigne-se, ainda, que, como as taxas de juros
estão explicitadas no instrumento contratual entabulado
entre as partes e a consumidora com elas concordou, não lhe
cabe, agora, ante a eventual impossibilidade de cumprir o
ajustado, manifestar discordância a propósito dos encargos
que livremente contraiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-40.2017.8.26.0142 - Colina
6
Por seu turno, no que diz respeito às tarifas de
avaliação do bem e de registro de contrato, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo
(Resp
1.578.553-SP),
ambas
são
válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados a efetiva avaliação do bem - com a apresentação
do laudo de avaliação pela instituição financeira
e o
efetivo registro do contrato, é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, o registro de contrato foi
comprovado (fls. 28), não tendo sido constatada, por outro
lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão
pela qual é exorbitante a sua exigência.
No que se refere ao seguro prestamista, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ em regime de recurso
repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se
afastar a exigência da tarifa de avaliação do bem e do
seguro
prestamista,
devendo
os
valores
indevidamente
cobrados e efetivamente pagos a tal título
o que será
apurado em fase de liquidação
serem restituídos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-40.2017.8.26.0142 - Colina
7
apelado à apelante, de forma simples, com atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
desde os respectivos desembolsos, a fim de se compensar o
apelante pelos efeitos inflacionários da moeda, e juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do
Código Civil).
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de a apelante ter decaído de maior parte
do pedido, deverá ela arcar com 70% das verbas de
sucumbência, arcando o apelado com os outros 30%, mantidos
os honorários advocatícios no percentual fixado pelo juízo
de origem, observada a gratuidade de justiça conferida à
apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator